Tribunal: TJMT
Processo: 1015227-35.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015227-35.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUAN JUNIOR DA CRUZ MIRANDA - CPF: 099.298.461-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
§ 4o
DA LEI No 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – REQUESTADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DO COMETIMENTO DO DELITO DE TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA E COCAÍNA, A FORMA DE ACONDICIONAMENTO, ALÉM DE PETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS PARA O PREPARO E EMBALO DAS PORÇÕES PARA VENDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A condenação deve ser mantida, quando os elementos de convicção amealhados nos autos, notadamente os depoimentos prestados por policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em ambas as fases do processo, aliados às circunstâncias da prisão em flagrante (apreensão de porções de maconha e cocaína, a forma de acondicionamento, balança de precisão, tesouras, linha e sacolas plásticas) respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão de negativa de autoria ofertada pela defesa.

O delito de tráfico de drogas presente no artigo 33,
caput
da Lei de Tóxicos é tido como de ação múltipla ou misto alternativo, de forma que se consuma com a prática de qualquer uma das condutas descritas em um dos seus 18 (dezoito) verbos nucleares, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação, como requer a defesa, pelo conjunto fático-probatório firme e coeso demonstrando a traficância pelo recorrente.

Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inexistindo elementos a indicarem que a substância apreendida seria para consumo próprio que, consubstanciados nas declarações dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva.

Além do mais, a condição de usuário em nada inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de drogas, vez que não há incompatibilidade entre as condutas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ruan Junior da Cruz Miranda
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada de Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 1015227-35.2022.811.0042, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
01
(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
e ao
pagamento de

167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
(sentença – Id. 171820394).

Embora
Ruan
tenha manifestado o desejo de não recorrer da sentença (Id. 171821955, p. 2), a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (Id. 171821950). Em suas razões, busca a absolvição de
Ruan
, sob alegação de ausência de provas suficientes nos autos para embasar a condenação. Alternativamente, pugna pela desclassificação da conduta prevista no artigo 33 da Lei no 11.343/206 para àquela prevista no artigo 28 da mesma Lei (Id. 171821962).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial refuta as teses da defesa, requerendo o improvimento do recurso de apelação interposto, a fim de manter a condenação proferida pelo juízo monocrático (Id. 171821964).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 176510682), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes – Irresignação defensiva – Almeja a absolvição, por insuficiência probatória – Improcedência – Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos – Réu que trazia consigo e tinha em depósito mais de 50 porções de cocaína e maconha para venda – Alternativamente, pleiteia a desclassificação para a figura do art. 28, da Lei 11343/06 – A confirmação da prática da conduta descrita no art. 33, da Lei de Drogas impede a desclassificação pretendida –
Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de

recurso de apelação criminal interposto por
Ruan Junior da Cruz Miranda
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada de Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 1015227-35.2022.811.0042, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/2006
.

Narra a denúncia:

“[...] Conforme Inquérito Policial, no dia 03 de outubro de 2022, por volta das 18h20, na Rua S1, Residencial Nova Canaã, no bairro Três Barras, nesta cidade, o denunciado
Ruan Júnior da Cruz Miranda
trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
29 (vinte e nove) porções de cocaína, com massa total de 118,79 g (cento e dezoito gramas e setenta e nove centigramas), e 23 (vinte e três) porções de maconha, com massa total de 73,31 (setenta e três gramas e trinta e um centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.o 3.14.2022.88874-01).

Na referida data, uma equipe de cavalaria da Polícia Militar realizava rondas no bairro Residencial Nova Canaã, quando avistou um indivíduo saindo de uma região de mata, já conhecida da guarnição por prisões anteriores relacionadas ao tráfico de drogas. Ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito evadiu do local, deixando cair
01 (uma) porção de cocaína
.

Diante da apreensão do entorpecente, a guarnição cercou o local, presumindo haver outras pessoas no interior da mata. Neste momento, os agentes identificaram uma luz azul acesa e uma pessoa distraída sentada em uma cadeira, enquanto pesava e embalava entorpecentes.

Na sequência, o suspeito, identificado posteriormente como o denunciado
Ruan
, empreendeu fuga, carregando uma sacola azul nas mãos, contudo, correu em direção ao Soldado Rocha, que deu ordens de parada, as quais foram desobedecidas pelo denunciado. A abordagem de
Ruan
só foi possível após a chegada de outro agente.

Durante a busca pessoal no denunciado, foram apreendidas
21 (vinte e uma) trouxinhas e 02 (duas) porções maiores de maconha
,
08 (oito) trouxinhas e 16 (dezesseis) pinos de cocaína
, e
01 (uma) porção grande de cocaína
.

Após, o comandante da equipe retornou ao local onde o denunciado estava, momento em que localizou mais
01 (uma) porção de maconha
, sendo pesada em
01 (uma) balança de precisão
, além de outros apetrechos vinculados ao preparo dos ilícitos, tais como
02 (duas) tesouras e 01 (um) tubo de linha
.

Em entrevistas,
Ruan
admitiu que comercializa entorpecentes no local, e que é o dono do ponto de venda. Ainda, informou que na sua ausência, contratava um usuário para ficar em seu lugar pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), e que na residência localizada na Rua 01, Quadra 39, Casa 10, no residencial do mesmo bairro, embaixo do colchão do seu quarto, havia mais cocaína escondida.

Diante das informações, a equipe diligenciou até o endereço informado pelo denunciado, ocasião em que foi atendida por sua mãe, Viviany, que autorizou a entrada dos policiais. No local, os militares encontraram outras
04 (quatro) porções de cocaína
.

Cumpre mencionar que, o entorpecente apreendido com
Ruan
era idêntico à primeira porção dispensada pela pessoa que fugiu. Ainda, ao ser indagado pela equipe, o denunciado confirmou que acabara de vender entorpecente para um usuário, o qual não soube informar a identidade.

Perante a autoridade policial,
Ruan
assumiu o tráfico de drogas e admitiu que a droga apreendida lhe pertencia. Esclareceu que ficou desempregado, e por este motivo iniciou o comércio de entorpecentes, para se sustentar; por fim, declarou que também é usuário de drogas.

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há
materialidade
do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda,
indícios suficientes de autoria
, pois os entorpecentes foram encontrados na posse e na residência do denunciado. Noutro giro, as
circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal
, diante da confissão do denunciado acerca do tráfico de drogas e da propriedade dos ilícitos, da variedade de porções apreendidas (maconha e cocaína), além da existência de petrechos vinculados a comercialização de entorpecentes, evidenciado, portanto, o narcotráfico. [...]”
(Id. 171821907)

A defesa de
Ruan
busca a reforma da sentença, para que seja absolvido por ausência de provas ou, alternativamente, a desclassificação da conduta prevista no artigo 33 da Lei no 11.343/2006 para àquela descrita artigo 28 da mesma lei.

A fim de evitar tautologia, transcrevo a sentença ora vergastada:

“[...] A
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão (ID 101445045) e pelo laudo pericial no 3.14.2022.88874-01 (ID 101445060), restando-se incontestável que as porções apreendidas, se tratavam de “
COCAÍNA
” e “
MACONHA
”, substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n.o 344/ANVISA/MS.

No que concerne à
autoria do crime em questão
, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

O acusado
RUAN JÚNIOR DA CRUZ MIRANDA
, quando interrogado em juízo, relatou que:

“(...) Que eu liguei para o guri para eu pegar uma droga para eu usar; (...) Que na hora que pedi a droga para o cara, dei o dinheiro na mão dele, (...) olhei para trás e os caras estavam vindo; Que eu corri para um lado e os dois que estavam vendendo correram para outro lado; Que eles conseguiram pegar só eu; Que nós voltamos para o local da onde eu sai correndo e acharam os apetrechos tudinho lá, balança, ‘cocaína’(...); Que a droga que foi encontrada não era minha, era de outro guri; Que tinha 02 balas de ‘cocaína’ comigo e 01 bala de ‘maconha’ que estavam no meu bolso; Que eu não falei nada disso que está no meu depoimento, não falei nenhuma palavra; Que eu não tenho nem colchão em casa; Que eles foram na casa da minha mãe, que eu moro; (...) Que eu não falei nada na delegacia, eu fiquei em silêncio; (...) Que na casa da minha mãe não foi encontrado nada, eu não mexo com droga lá; (...) Que eu corri porque os guris saíram correndo e só eu fiquei pra trás, então eu tentei correr também; (...) Que eu nego a parte que estão falando que a droga é minha, eu não assumi não; Que a droga que foi encontrada comigo era para uso, esse eu assumi, as 02 balas de ‘cocaína’ e 01 bala de ‘maconha’, eram meu, mas o restante que jogaram tudo em mim eu não tenho na a ver; Que o restante que foi encontrado foi a onde eu estava comprando (...); Que eu conhecia os guris sim, mas eu não falei quem era porque coloca a minha vida em risco e da minha família; Que eu nego que eu estivesse traficando; (...) Que eu não falei nada na delegacia (...)”.

A testemunha
JAMERSON ANTUNES DO ESPIRITO SANTO
, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que lá já é um local conhecido pela minha equipe; Que já realizamos algumas prisões de outros traficantes ali no local; (...) Que nessa data transitávamos por ali, quando uma pessoa saindo da mata ao avistar a nossa equipe acabou evadindo do local; (...) Que na fuga ele deixou cair uma porção de entorpecente, que aparentava ser ‘cocaína’; Que como já conhecíamos o local deduzimos que haveria alguém no interior fazendo a venda; (...) Que na hora que entramos na mata já verificamos uma luz acesa e uma cadeira em um local estratégico da mata (...); Que percebemos que a luz que estava acesa era de balança de precisão; Que nessa hora, tentamos fazer a abordagem dele, porém ele percebeu e tentou evadir (...); Que como já tínhamos policiais posicionados conseguimos fazer a abordagem dele; (...) Que ele ofereceu resistência; Que na revista foi constatado que a sacola que ele tentava carregar durante a fuga tratava-se de entorpecente, sendo ‘maconha’ e sendo ‘cocaína’; Que eu retornei ao local a onde ele estava sentado e lá já tinha uma balança e sobre esta havia droga também sendo pesada; Que não restou dúvidas para a gente que ele estava realizando o tráfico de entorpecente ali; Que durante a entrevista ele também confirmou que fazia a venda no local, relatou inclusive que ele era o dono do ponto e que na sua ausência, para não ficar sem ninguém fazendo a venda, ele contratava algum usuário e pagava uma quantia para estar assumindo o lugar dele; Que durante a entrevista ele também informou que na residência dele havia mais algumas porções escondidas, sendo de baixo da cama dele; Que deslocamos até a residência e fizemos a busca no local exato que ele falou que estava escondido; Que foi localizado também mais entorpecente; (...) Que eram entre 23 a 25 porções de ‘maconha’ e 23 a 25 porções de ‘cocaína’, era até uma grande quantidade; Que a porção que o usuário deixou cair era idêntica às porções encontradas com o denunciado, era da mesma embalagem, formato, pino; Que ele confessou para a gente que ele tinha feito a venda para uma pessoa, porém ele não conhecia quem era; Que ele confessou que fazia venda, que era o dono do ponto da droga; Que a droga que foi coletada na casa dele também era muito semelhante das que estavam com ele; (...)”.

A testemunha
RAPHAEL MOISES DOS SANTOS
, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que a guarnição realizava o patrulhamento no Bairro Nova Canaã; Que nesse bairro existe uma região de matagal que já é conhecida pela guarnição; Que não só a guarnição, mas outras equipes já realizaram prisões lá por tráfico de drogas; (...) Que quando chegamos próximo a esse matagal vimos um indivíduo saindo do mato e ao perceber a guarnição, ele evadiu-se do local (...), não conseguimos pegá-lo para fazermos a abordagem, só que ele deixou cair uma porção de substancia análoga à ‘cocaína’, algo assim, meio caracterizando que seria usuário de entorpecente, que havia acabado de comprar entorpecente; (...) Que a guarnição fez o cerco policial (...); Que a outra parte da equipe, ao chegar próximo ao local que o Ruan estava perceberam uma luz (...) e algo que parecia ser uma balança, não sei se ele estava pesando entorpecente, alguma coisa assim; (...) Que o sargento deu a voz para realizar a abordagem, porém o suspeito saiu correndo (...); Que conseguimos fazer a abordagem dele, até que resistiu um pouco, e verificamos que com ele havia uma sacola de cor; Que feita a abordagem, conseguimos verificar que dentro dessa sacola tinha uma quantidade de entorpecente; (...) Que no local em que ele estava foi encontrado outras apetrechos, balança, um pouco mais de entorpecente; Que a outra parte da equipe visualizou a luz e verificou que ele estava pesando alguma coisa, que eu creio que seja entorpecente, porque após a abordagem dele, voltamos ao local e tinham apetrechos de embalagem de entorpecente e a balança; Que na residência dele tinha mais; Que depois ele colaborou, informou que realmente estava realizando o tráfico naquele local (...), o mesmo informou que havia mais entorpecentes na residência dele (...); Que a gente entrou em contato com a mãe dele, e esta autorizou, a informamos sobre o ocorrido e a mãe dele autorizou a entrada da guarnição; Que ele tinha informado a onde ele tinha deixado o restante do entorpecente, no quarto dele; Que eu acho que encontramos no quarto dele mais uma quantidade de substância análoga à ‘cocaína’ ou algo assim; (...) Que eram substâncias análogas à ‘cocaína’ e ‘maconha’, eu acho, e tinham até pinos de entorpecente, que é até um pouco difícil de encontrar em Cuiabá-MT; (...) Que ele correu com uma sacola, eu acho que era a maior quantidade (...); Que os pinos eu acho que eram com ‘cocaína’; Que foi encontrado mais drogas na casa dele, se eu não me engano, de baixo da cama, alguma coisa assim; Que a maior quantidade estava com ele, na casa dele foi encontrado pouca coisa, não foi muita coisa não; Que ele já tinha nos informado que estava realizando o tráfico e que na residência dele tinha mais um pouco; (...) Que a mãe dele autorizou a entrada da guarnição (...); Que as porções que foram encontradas no mato e na casa do denunciado eram semelhantes às porções que o usuário dispensou; (...) Que ele assumiu que estava comercializando entorpecente, porque estava com dificuldades financeiras, alguma coisa assim; Que ali já é uma área costumas, é um ponto fixo que ficam vários comerciantes de entorpecentes, que já é um local conhecido pelos usuários de drogas (...); Que ele nos confirmou que havia acabado de vender para aquele usuário, que ele era o dono do ponto de venda de droga, que ele contratava alguém para ficar vendendo quando ele estava ausente, como está na denúncia”.

O acusado quando interrogado em juízo, assumiu a propriedade de duas porções de “cocaína” e uma porção de “maconha”, afirmando que as tinha adquirido para o consumo próprio. Além disso, narrou que tentou fugir dos policiais, com o argumento de que “os guris saíram correndo e só eu fiquei para trás, então eu tentei correr também”.

Além disso, o réu narrou que os policiais não localizaram nada de ilícito em sua residência, visto que, segundo o mesmo, não faz o uso de drogas na localidade. Todavia, admitiu que no local dos fatos foram encontrados apetrechos utilizados no preparo de porções de drogas, narrando que seriam de propriedade das pessoas com quem foi comprar as substâncias ilícitas.

Igualmente, o denunciado Ruan afirmou que não realizava a comercialização de drogas, assegurando somente ser usuário de “maconha” e “cocaína”, alegando que a narrativa presente em seu interrogatório na fase extrajudicial é improcedente, já que informou ter permanecido em silêncio perante a autoridade policial. Contudo, apesar deste negar a traficância de substâncias ilícitas e assumir que o entorpecente encontrado seria para o uso próprio, a defesa do réu não trouxe aos autos nenhuma prova que confirmasse a versão do mesmo.

Nesse sentido, vale frisar que o ônus da prova compete à defesa, a fim de buscar isentar a responsabilidade do sentenciado pela prática delitiva em testilha, o que não foi comprovado nos autos.

Desse modo, é o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que o
ônus da prova caberá à defesa
, quando houver indícios de que a materialidade estava sobre a propriedade do acusado.

[...]

Por outro lado,
a fim de comprovar a autoria delitiva
, têm-se os depoimentos dos policiais, os quais foram ouvidos em juízo e relataram que estavam realizando patrulhamento pelo Bairro Nova Canaã, em uma região conhecida pela comercialização de drogas, quando avistaram um indivíduo saindo de um matagal, o qual, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga, deixando cair uma porção de substância análoga à “cocaína” no chão. Assim, os agentes narraram que, após realizarem o cerco policial na região da mata, adentraram no local e visualizaram uma luz e uma cadeira em um ponto estratégico da localidade, sendo que, de acordo com a testemunha Raphael, “a outra parte da equipe visualizou a luz e verificou que o réu estava pesando alguma coisa”.

Com isso, os policiais declararam que, ao visualizar a equipe policial, o denunciado Ruan tentou empreender fuga, contudo sem êxito. Assim, ao realizarem a abordagem deste, narraram que sob a posse do réu havia uma sacola contendo entorpecentes, além de afirmarem que no local em que o denunciado estava havia apetrechos utilizados no preparo das substâncias ilícitas para a comercialização, como balança de precisão, “pinos” de entorpecentes, “maconha” e “cocaína”.

Deste modo, segundo os policiais, após ser detido, o denunciado assumiu que estava realizando o tráfico de entorpecentes naquela localidade, visto que estava passando por dificuldades financeiras, declarando, ainda, que em sua residência haviam mais drogas dentro de seu quarto de baixo da cama. Ato contínuo, ao deslocarem-se para moradia do réu, com a autorização da genitora deste, adentraram o local e localizaram no cômodo informado pelo acusado, uma quantidade de substância ilícita.

Ademais, o policial Raphael relatou também que “as porções que foram encontradas no mato e na casa do denunciado eram semelhantes às porções que o usuário dispensou”, fomentando, assim, a acusação de dedicação do denunciado ao tráfico de drogas. Igualmente, este agente declarou que o réu admitiu que havia acabado de vender droga para o indivíduo que empreendeu fuga, afirmando, ainda, que o denunciado Ruan declarou ser o dono daquele ponto de venda e que, na sua ausência, contratava outra pessoa para manter o comércio.

Desse modo, lembro que os depoimentos de policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais,
ainda mais que não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos
.

[...]

Alinhado aos depoimentos dos policiais em juízo, verifica-se que consoante o Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial No 3.14.2022.88874-01, foram localizadas 29 (vinte e nove) porções de “
COCAÍNA
”, com massa total de
118,79 g
(cento e dezoito gramas e setenta e nove centigramas), e 23 (vinte e três) porções de “
MACONHA
”, com massa total de
73,31 g
(setenta e três gramas e trinta e um centigramas).

Com efeito, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos se mostrou verossímil e sólido, portanto, não sendo possível acolher a tese da defesa para absolver o acusado ou desclassificar sua conduta para a de uso, uma vez que, restou demonstrado claramente o crime de tráfico de drogas, já que
trazia consigo e tinha em depósito drogas
sem autorização ou em desacordo com determinação legal o regulamentar, entorpecentes.

Diante o exposto,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR
o acusado
RUAN JÚNIOR DA CRUZ MIRANDA
, brasileiro, desempregado, natural de Cuiabá/MT, nascido em 11/10/2003, CPF 099.298.461-07 e RG 31409474 SSP MT, filho de Fábio Júnior Paulo da Cruz e Viviany Alaricy Conceição Miranda, residente na Rua Um, no 10, Quadra 39, Bairro Residencial Nova Canaã 2, em Cuiabá/MT,
nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06
.

A materialidade do crime de tráfico ilegal de drogas está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (Id. 171820323), termo de exibição e apreensão (Id. 171820328), laudo pericial no 3.14.2022.88874-01 (Id. 171820343), além dos depoimentos presentes nos autos.

A autoria é certa e recai sobre o apelante.

As testemunhas Jamerson Antunes Do Espirito Santo e Raphael Moises Dos Santos, policiais militares que participaram da prisão do recorrente, foram uníssonas em afirmar que, no dia dos fatos, quando estavam em patrulhamento, perceberam um indivíduo sair de uma região de mata, o qual deixou cair uma porção de material entorpecente.

Ao verificarem o local, para ver se haveriam outras pessoas, observaram um indivíduo dentro da mata, sendo que estaria pesando entorpecente.

Após, constataram que se tratava do apelante, que tentou se evadir, carregando uma sacola azul nas mãos, mas foi contido.

Com ele, foram apreendidas 21 (vinte e uma) trouxinhas e 02 (duas) porções maiores de maconha, 08 (oito) trouxinhas e 16 (dezesseis) pinos de cocaína, e 01 (uma) porção grande de cocaína.

Após, o comandante da equipe retornou ao local onde o denunciado estava, momento em que localizou mais 01 (uma) porção de maconha, sendo pesada em 01 (uma) balança de precisão, além de outros petrechos vinculados ao preparo do ilícito, tais como 02 (duas) tesouras e 01 (um) tubo de linha.

O recorrente afirmou aos policiais que realmente estaria praticando o comércio ilegal de drogas, e que em sua residência havia mais entorpecente. No local, foram arrecadadas mais 04 (quatro) porções de cocaína.

Com efeito, o conjunto probatório se mostra seguro e concatenado, inviabilizando a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência probatória.

Insta salientar a validade dos depoimentos dos policiais no presente caso, onde não se observa qualquer ressalva, porque em perfeita sintonia com as demais provas apresentadas, seja na descrição dos fatos, na abordagem do acusado ou na apreensão da substância tóxica.

Nessa vertente, deve ser ressaltado que os depoimentos de policiais não devem ser considerados inidôneos ou suspeitos em virtude, simplesmente, de sua condição funcional, sendo certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, mormente quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos.

Neste sentido, os ensinamentos da doutrina:

“Qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha. Porém nos crimes de tóxico, de comum clandestinidade, em função do absoluto e justificado temor, em especial na grande e organizada criminalidade, embora possa ser conduzido coercitivamente (art. 218, CPP), como regra, o cidadão comum, não presta testemunho, o que leva, invariavelmente, aos depoimentos dos policiais que tenham atuado na investigação.
Não há qualquer impedimento legal para a ouvida dos agentes policiais, até mesmo pelo fato de que, como não há uma hierarquização das provas no sistema processual penal brasileiro, incumbe ao órgão competente, inicialmente, o Ministério Público (na formação da opinio delicti), e, posteriormente a autoridade judiciária (na formação da culpa), fazer uma abordagem acerca do peso que será dado as declarações, em uma análise racional com a totalidade do conjunto probatório.
”
(THUMS, Gilberto e PACHECO FILHO, Vilmar Velho. Leis Antitóxicos - Crimes, Investigação e Processo – Análise Comparativa das Leis 6.368/1976 e 10.409/2002. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2004; p.78) (negritou-se)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que
“é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”
(RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra
in
“Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”, fl. 61).

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que
“os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos”
(HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009).

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...]
(AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes. [...]
(AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...]
(N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito ao apelante.

Os depoimentos do policial militar se mostram harmoniosos e verossímeis, desvelando a prática da traficância pelo recorrente.

Ante a tais elementos (prisão em flagrante na posse de droga, em local conhecido como pondo de vendas de entorpecente), a forma de seu acondicionamento, além de apreensão de valores em moeda corrente, bem ainda, informações de que o recorrente é envolvido com o comércio ilegal de entorpecente, entendo que restou configurado o cometimento do crime de tráfico de drogas pelo apelante,
sendo desnecessária a visualização de efetiva venda de drogas por parte deste para caracterização do crime
.

Neste sentido:

[...] Para a caracterização do crime de tráfico, não é imprescindível que o agente seja encontrado praticando atos de mercancia, bastando à sua consumação a ocorrência de uma das condutas descritas no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que estando bem evidenciada a prática de crime, nas modalidades “ter em depósito” ou “guardar” substância entorpecente para fins de mercancia, caracterizadoras do crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição. [...]
(N.U 0000774-83.2016.8.11.0035, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)

Desse modo, resta evidenciado do conjunto probatório a congruência da ação do apelante para fim determinado, qual seja, a negociação e disseminação de droga, cujo envolvimento se evidencia em especial nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante delito e demais elementos indiciários evidenciadores da prática delitiva.

Oportuno lembrar que no sistema de livre convicção do juiz, encampado pela Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na Exposição de Motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável aos acusados.

Saliento que, eventual reconhecimento da condição de usuária do recorrente em nada inviabilizaria a condenação pelo delito de tráfico de drogas, visto que inexiste incompatibilidade entre as condutas.

Neste sentido:

[...] O fato de o agente ser viciado ou usuário, não descaracteriza o crime de tráfico, haja vista que, na maioria dos casos, os dependentes traficam. [...]
(Ap 32449/2008, DES. PAULO DA CUNHA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/07/2008, Publicado no DJE 18/07/2008)

Desta forma, existindo provas capazes e suficientes para demonstrar o comércio ilícito de entorpecentes, não há que se falar em absolvição do acusado por ausência de provas.

Além disso, o apelante não comprou qualquer renda lícita nos autos, o que evidencia que fazia do tráfico o seu meio de vida.

Neste norte, restando verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que a juíza
a quo
concluísse pela condenação de
Ruan
e satisfatórias para que este Relator entenda pela sua manutenção, não acolho o pleito absolutório da defesa.

Por tais motivos, refuto a tese absolutória ante a legalidade das provas produzidas nos autos.

Para a caracterização da conduta descrita no artigo 28, da mesma Lei, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.”
(GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81)

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o recorrente incidiu no suposto delito que lhe é imputado.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento.

No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Verifica-se, portanto, que a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal do apelante, ao contrário, confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Adota-se o seguinte julgado deste E. Tribunal de Justiça:

[...] “O acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.” [...]
(Ap 156910/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.3.2018)

Por sua vez, na grande maioria dos casos, o usuário de drogas utiliza-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o art. 33 da Lei no 11.343/2006:

“à simples condição de usuário ou dependente de drogas não autoriza desclassificar o artigo 33 para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, porquanto consabido que o narcotráfico, via de regra, constitui meio para sustento do vício”.
(Apelação Criminal 2008.077553-4, TJSC. Rel. Des. Amaral e Silva, Dj. 17/03/2009)

Nesta toada colaciono o seguinte aresto deste e. Tribunal de Justiça, de minha relatoria:

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que a possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva. Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria.”
(TJ/MT HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1a Camara Criminal, julgado em 29/11/2011)

Sobre a quantidade de droga, oportuno os ensinamentos de Alexandre de Moraes e Giampaolo Poggio Smanio:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente.”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137)

Com o apelante, foram apreendidas 29 (vinte e nove) porções de “
COCAÍNA
”, com massa total de
118,79 g
(cento e dezoito gramas e setenta e nove centigramas), e 23 (vinte e três) porções de “
MACONHA
”, com massa total de
73,31
g (setenta e três gramas e trinta e um centigramas).

Na hipótese dos autos, se levarmos em consideração os parâmetros supramencionados, o montante de
cocaína
apreendido seria capaz de produzir mais de
1.187 (mil, cento e oitenta e sete) doses
por aspiração e
11.879

(onze mil, oitocentos e setenta e nove)

doses
para uso por
via endovenosa
e mais de
222 (duzentos e vinte e dois) cigarros
.

Insta salientar que, em detrimento às provas apresentadas nos autos, o apelante não apresentou nenhum adminículo probatório a sustentar a tese defensiva, no sentido de que a droga apreendida seria para seu consumo, pois ainda que assim fosse, como já dito anteriormente, com certeza, a condição de usuário de drogas assumido pelo recorrente, por si só não afasta a possibilidade da traficância, especialmente, quando a prova da mercancia emerge de forma segura das declarações prestadas pelos agentes policiais que efetuaram a prisão, sendo ratificada em juízo, afastando qualquer possibilidade de desclassificação do delito a ele imputado para a figura insculpida no artigo 28 da Lei de drogas.

Além disso, o contexto da prisão do recorrente indica ser ele praticante do comércio espúrio, haja vista ter sido preso em flagrante na posse de considerável quantidade e variedade de drogas, em local conhecido como ponto de venda e uma balança de precisão, duas tesouras pequenas, um tubo de linha e seis sacolas plásticas, petrechos comumente utilizados para preparar embalar entorpecente para a venda.

De modo que, apesar de os argumentos delineados nas razões recursais, a decisão do juiz sentenciante tende a subsistir, eis que amparada em robusta estrutura probatória acostada nos autos, qual, com firmeza, revela a atuação do apelante no crime de tráfico ilícito de drogas, portanto nota-se que é inviável a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06, pois é possível constatar a materialidade e a autoria delitiva do delito.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Ruan Junior da Cruz Miranda
, a fim de manter inalterada a sentença ora fustigada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025